Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO. PROMOÇÃO. CABO. TERCEIRO SARGENTO. QUADRO DE ACESSO. LIMITE QUANTITATIVO. POLICIAIS AGREGADOS. CÔMPUTO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese os apelantes pretendem obter a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao ressarcimento do valor das respectivas remunerações em razão de suposta preterição de promoção na carreira.
2. A Lei no 12086/2009 dispõe a respeito dos militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2.1. A Lei no 7289/1984 prevê o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal.
3. Em relação aos critérios para a promoção por antiguidade ou merecimento, o art. 41 da Lei no 12086/2009 dispõe que os “Quadros de Acesso são as relações de Oficiais e Praças organizadas por postos e graduações para as promoções por antiguidade, no Quadro de Acesso por Antiguidade, e por merecimento, no Quadro de Acesso por Merecimento”. 3.1. O parágrafo 1o do aludido artigo determina que “o Quadro de Acesso por Antiguidade é a relação dos Oficiais e Praças incluídos nos limites quantitativos de antiguidade habilitados ao acesso, dentro dos respectivos quadros, colocados em ordem decrescente de antiguidade na escala hierárquica.”
3. A Lei no 7289/1984, em seu art. 61, § 1o, prevê que deve ser fixo o número de vagas destinadas à promoção e que devem ser considerados, para a determinação do número de Policiais Militares de um Quadro, os policiais em efetivo serviço, os agregados e os excedentes. 3.1. O art. 77 da referida lei estabelece as balizas para a agregação e determina que o policial agregado continua a ser considerado, para todos os efeitos, como em serviço ativo.
4. Nesse contexto, a despeito de estar agregado, o policial militar é considerado para todos os efeitos como em serviço ativo e continua a pertencer ao Quadro de Acesso para promoção por antiguidade. 4.1. Por essa razão, é incontroverso que os policiais agregados devem ser incluídos no computo das vagas destinadas à promoção.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.